Tribunal: TJES
Processo: 5026548-03.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026548-03.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: HEMERSON VENANCIO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):

DES. ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. USO PRETÉRITO DE ENTORPECENTE. OMISSÃO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO NA MENORIDADE. AMIZADES PASSADAS. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE DE LEGALIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível e Remessa Necessária contra sentença que anula o ato administrativo de eliminação de candidato do concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar (Edital nº 01/2022). A eliminação na fase de investigação social fundamenta-se em quatro fatores: (i) autodeclaração de uso pretérito de maconha; (ii) omissão de Boletim Unificado lavrado na menoridade; (iii) amizade passada com indivíduo envolvido com tráfico e porte de arma; e (iv) amizade pretérita com pessoa presa por tentativa de homicídio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir a legalidade e a proporcionalidade do ato administrativo que eliminou candidato de concurso público, na fase de investigação social, com base em evento isolado de uso de entorpecente, omissão de registro policial ocorrido na adolescência e relações de amizade pretéritas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A discricionariedade da Administração Pública na fase de investigação social de concurso para carreiras de segurança pública não é absoluta, submetendo-se ao controle de legalidade do Poder Judiciário, especialmente quanto aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. A autodeclaração de uso isolado de entorpecente, ocorrido uma única vez em ambiente universitário e sem desdobramentos penais ou indícios de reincidência, não possui o condão de macular a idoneidade do candidato, revelando-se desproporcional a eliminação por este motivo.

3. A omissão de Boletim Unificado, lavrado quando o candidato era menor de idade e que não originou qualquer procedimento investigativo ou ação penal, configura lapso justificável, e não ato de má-fé que autorize a exclusão do certame, em respeito à proteção jurídica conferida aos atos da menoridade.

4. A eliminação de candidato em razão de condutas ilícitas de terceiros, com os quais não mantém mais relação de amizade, viola o princípio da intranscendência da pena na esfera administrativa, pois a investigação social deve recair sobre os atos do próprio avaliado.

5. Em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 560.900, Tema 22), a exclusão de candidato com base em fatos que não resultaram em condenação penal transitada em julgado ofende o princípio da presunção de não culpabilidade, previsto no inciso LVII do art. 5º da Constituição Federal.

6. As certidões negativas de antecedentes criminais demonstram a conduta ilibada do candidato, o que, somado à análise dos fatos apontados pela Administração, evidencia a desproporcionalidade do ato de eliminação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Remessa Necessária prejudicada.

Tese de julgamento:

1. A eliminação de candidato na fase de investigação social de concurso público é ato administrativo passível de controle judicial quando violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. Fatos isolados, remotos e sem repercussão penal, como o uso único de entorpecente ou a existência de registro policial da época da menoridade, não são fundamentos idôneos para, isoladamente, justificar a eliminação de candidato por falta de idoneidade moral.

3. A avaliação da conduta social deve se concentrar nos atos do próprio candidato, sendo ilegal a eliminação baseada na conduta de terceiros com quem mantinha relações de amizade no passado, sob pena de violação ao princípio da intranscendência.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal: art. 5º, LVII, e art. 144; Decreto nº 678/1992 (Convenção Americana sobre Direitos Humanos): art. 8º, 2; Lei nº 11.343/2006: art. 28.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 560.900 (Tema 22); STF, RE 1351299; TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 5027601-19.2023.8.08.0024; TJES, Apelação Cível nº 5027815-10.2023.8.08.0024; TJES, Apelação nº 0010301-47.2014.8.08.0024; TJES, Agravo Interno na Apelação nº 0008185-68.2014.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL / REMESSA NECESSÁRIA N. 5026548-03.2023.8.08.0024
APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: HEMERSON VENANCIO DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação e remessa necessária em “mandado de segurança” impetrado por Hemerson Venancio de Oliveira, ora Apelado, em face de ato coator atribuído ao Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, com o Estado do Espírito Santo, ora Apelante, no polo passivo.

Pela sentença de id 10473316, o Juízo
a quo
concedeu a segurança para anular o ato administrativo que eliminou o Apelado do concurso público para o cargo de Soldado Combatente, ao fundamento de que a sua contraindicação na fase de investigação social violou os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da presunção de inocência.

Irresignado, o Apelante, em suas razões recursais de id. 10473338, pugna pela reforma da sentença, sob o argumento de que o ato administrativo de eliminação do candidato é legal e está devidamente fundamentado nas regras do edital, sendo resultado de criteriosa análise da vida pregressa do Apelado.
Sustenta, ainda, que a conduta social do candidato, marcada por omissão de informações relevantes, envolvimento em ocorrência policial com porte de arma de fogo e relações de amizade com indivíduos ligados a práticas delituosas, é incompatível com a idoneidade moral exigida para o exercício da função policial, não cabendo ao Poder Judiciário reexaminar o mérito do ato administrativo.

Devidamente intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos.

A douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer de id. 13458020, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 02 de junho de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL / REMESSA NECESSÁRIA N. 5026548-03.2023.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: HEMERSON VENANCIO DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, o cerne do presente recurso de apelação, interposto pelo Estado do Espírito Santo, consiste em aferir a legalidade do ato administrativo que eliminou o Apelado, Hemerson Venancio de Oliveira, do concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar (Edital nº 01/2022), na fase de investigação social.

A Administração Pública, amparada nas disposições do edital, considerou o candidato não recomendado com base em um conjunto de quatro fatores: (i) a autodeclaração de uso pretérito de maconha; (ii) a omissão, no Formulário de Investigação Social, da existência de um Boletim Unificado lavrado no ano de 2016; (iii) a manutenção de amizade, no passado, com um indivíduo envolvido com tráfico e porte de arma; e (iv) a relação de amizade pretérita com outra pessoa presa por tentativa de homicídio.

Com efeito, a exigência de idoneidade moral e conduta social ilibada para o ingresso em carreiras de segurança pública é inquestionavelmente legítima e encontra amparo tanto na Constituição Federal quanto na legislação estadual.

A discricionariedade conferida à Administração para realizar a investigação social é ferramenta essencial para selecionar candidatos cujo perfil se ajuste à elevada responsabilidade da função policial. Contudo, tal discricionariedade não se confunde com arbitrariedade, devendo pautar-se estritamente pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de configurar ato ilegal, passível de controle pelo Poder Judiciário.

Nesse contexto, a análise aprofundada dos elementos probatórios coligidos aos autos revela que o ato administrativo de eliminação do Apelado, embora formalmente motivado, incorreu em manifesta desproporcionalidade, tal como acertadamente concluiu a sentença de primeiro grau.

O primeiro ponto, referente ao uso de entorpecente, foi descrito pelo próprio Apelado como um evento isolado, ocorrido uma única vez em ambiente universitário.

Conforme já decidiu esta egrégia Corte de Justiça no recente julgamento da apelação cível nº 5027601-19.2023.8.08.0024, de relatoria da eminente Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, a eliminação de candidato com fundamento exclusivo em autodeclaração de uso isolado de droga ilícita, ocorrido há vários anos e sem quaisquer desdobramentos penais, revela-se irrazoável. Uma conduta pontual e remota, desacompanhada de qualquer indício de reincidência ou dependência, não possui o condão de macular, de forma indelével, a idoneidade de um cidadão. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO DE OFICIAIS DA ÁREA DA SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR (EDITAL Nº 04/2022). ELIMINAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. DECLARAÇÃO DE USO ISOLADO DE DROGA ILÍCITA (MACONHA) NA JUVENTUDE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INVALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA PROVISÓRIA. DESLIGAMENTO DO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO DE OFICIAIS. QUESTIONAMENTOS QUE NÃO JUSTIFICAM A DESOBEDIÊNCIA A ORDEM JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL E DA MULTA COERCITIVA. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. I. CASO EM EXAME 1. Remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES, integrada pela decisão aclaratória, que, nos autos do mandado de segurança impetrado por candidata em face de ato dito coator perpetrado pelo Coronel da Diretoria de Inteligência da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, concedeu a ordem, ratificando a tutela provisória liminarmente deferida, para anular o ato administrativo que ensejou a eliminação da impetrante do concurso público regido pelo Edital PMES nº 04/2022 – Oficiais da Área de Saúde/2022 e, consequentemente, autorizar sua reinclusão no certame dentre os candidatos aptos a participar das fases seguintes à investigação social, considerando a sua classificação nas etapas anteriores à injusta eliminação, devendo ser observadas as repercussões profissionais e econômicas a contar da sua nomeação em 13/11/2023, além de reconhecer o direito à multa cominatória arbitrada no valor diário de R$ 1.000,00 (mil reais), pelo descumprimento praticada nos dias 22, 23 e 24/11/2023 pelo impetrado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da eliminação de candidata na fase de investigação social por uso pretérito e isolado de droga ilícita (maconha) declarado espontaneamente; e (ii) avaliar a imposição de multa cominatória por descumprimento de decisão judicial que determinou a continuidade da candidata no certame. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A eliminação da candidata com fundamento exclusivo em autodeclaração de uso isolado de droga ilícita (maconha) há mais de 16 (dezesseis) anos, sem repercussões penais, revela desproporcionalidade e irrazoabilidade, ainda que amparada em previsão editalícia. 4. A Administração Pública, embora detenha discricionariedade na avaliação da vida pregressa de candidatos a cargos da segurança pública, deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e presunção de inocência. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 560.900, Tema Repercussão Geral nº 22) e do Superior Tribunal de Justiça admite o controle judicial do ato administrativo de eliminação quando este configurar ilegalidade ou abuso, inclusive por ausência de gravidade ou contemporaneidade da conduta. 6. Os exames toxicológicos negativos reforçam a ausência de uso atual de droga ilícita, legitimando a conclusão de que a candidata possui idoneidade moral compatível com o cargo. 7. A imposição de multa diária pelo descumprimento da ordem judicial de reintegração ao estágio de adaptação de oficiais é válida, diante do descumprimento reiterado pela Administração Castrense, que só cessou após nova decisão e majoração da astreinte. 8. A multa arbitrada é proporcional e fundamentada no histórico de desobediência às ordens judiciais, não comportando revisão no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido e remessa necessária prejudicada. Tese de julgamento: 1. A eliminação de candidato em concurso público na fase de investigação social por autodeclaração de uso pretérito e isolado de droga ilícita (maconha) é desproporcional e irrazoável quando não há desdobramentos penais ou reincidência. 2. O controle judicial do ato administrativo eliminatório é cabível quando verificada manifesta violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. É legítima a imposição de multa por descumprimento de decisão judicial que assegura participação em fases subsequentes de concurso público, especialmente diante de recalcitrância da Administração Pública. (...)”

(TJES - Apelação / Remessa Necessária nº 5027601-19.2023.8.08.0024; Relatora: Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 15.05.2025)

Ademais, no que tange à omissão do Boletim Unificado nº 27252828, a análise dos autos revela uma circunstância fática de suma importância: o registro foi lavrado em 11 de janeiro de 2016, quando o Apelado contava com apenas 16 (dezesseis) anos de idade, sendo, portanto, menor.

Este egrégio Tribunal de Justiça, no também recente julgamento da apelação cível nº 5027815-10.2023.8.08.0024, já estabeleceu que fatos apurados quando o candidato ainda era menor de idade, e que não resultaram em qualquer procedimento investigativo ou ação penal, são insuficientes para macular sua conduta social. Veja-se:

"APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – EXIGÊNCIA DE CONDUTA IRREPREENSÍVEL E DE IDONEIDADE MORAL INATACÁVEL – BOLETIM UNIFICADO – FATOS APURADOS QUANDO O CANDIDATO ERA MENOR DE IDADE – AUSÊNCIA DE INDICIAMENTO – CONDUTA SOCIAL NÃO MACULADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO. 1. Apesar da fase de investigação social do certame não se limitar à apuração de eventuais infrações penais praticadas pelos candidatos, prestando-se, também, à aferição de aspectos relevantes da vida pregressa daqueles, na situação sob exame as circunstâncias apontadas pela autoridade coatora não se revelam suficientes para macular a conduta social do impetrante. 2. Isso porque, os fatos apurados pela Diretoria de Inteligência da Polícia Militar ocorreram quando o candidato ainda era menor de idade, assim como, que apesar de sua condução à Delegacia de Polícia Judiciária com sua genitora, nenhum procedimento investigativo foi deflagrado. 3. Diante das mencionadas peculiaridades da situação sob exame, entendo que merece subsistir a r. sentença de primeiro grau que concedeu a segurança pleiteada, tendo em vista que apenas os fatos mencionados pela Diretoria de Inteligência da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo não são capazes de macular a conduta social do impetrante perante a sociedade. 4. Recurso conhecido e desprovido. Reexame prejudicado."

(TJES - Apelação Cível nº 5027815-10.2023.8.08.0024; Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 05.09.2024)

A proteção conferida pelo ordenamento jurídico aos atos praticados na menoridade impede que estes sejam resgatados anos mais tarde como um estigma perpétuo, especialmente quando não tiveram qualquer relevância para o sistema de justiça.

A omissão de tal fato, ocorrido sete anos antes e na adolescência, afigura-se, assim, como um lapso justificável, e não como um ato de má-fé capaz de fundamentar a exclusão.

Não olvido que, no âmbito da segurança pública, é imperativo que os agentes estatais estejam submetidos a critérios mais severos de controle.

Nesta intelecção, é induvidoso que para o ingresso nas aludidas carreiras não basta a mera aptidão intelectual e física, porquanto a idoneidade moral e a conduta ilibada na vida pregressa (pública e privada) são traços a serem considerados, pois inerentes à função social que o cargo abarca.

À luz de tais premissas, o Excelso Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 560.900 (Tema 22), assentou que
“
a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo
, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e
da segurança pública
(CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade”
(grifei)
.

Em contrapartida, no aludido precedente vinculante, a Suprema Corte também estabeleceu que,
“sem previsão constitucional adequada e instituída por lei,
não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal
”
(grifei)
.

Entendimento em sentido contrário estaria a impor flagrante violação ao princípio da presunção de inocência ou de não culpabilidade, previsto no art. 5º, inc. LVII, da Constituição Federal, tal como no art. 8º, 2, do Decreto nº 678/92 – Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica):

Art. 5º, LVII (CF/88): “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;”

Art. 8º – 2 (Decreto nº 678/92): “Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa. (...)”

Sob este prisma, entende-se que
“
a eliminação de candidato de fase de concurso público na etapa de sindicância de vida pregressa pela constatação da conduta de porte de drogas para uso pessoal que não resultou em condenação criminal é desproporcional e irrazoável, sendo possível a declaração de NULIDADE DO ATO por parte do Poder Judiciário.
”
(STF, RE 1351299, Ministro Roberto Barroso, Publicação 26/11/2021 - grifei).

Neste mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Sodalício, conforme ilustra o recurso de apelação nº 0010301-47.2014.8.08.0024, de relatoria da Exmª. Srª. Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, e o recurso de agravo interno na apelação nº 0008185-68.2014.8.08.0024, de relatoria do Exmº. Sr. Desembargador João Paulo Calmon Nogueira da Gama:

“(...)

4) Parece inadequado que a Administração elimine um candidato de dado certame, sem provas palatáveis de que o envolvimento dele com drogas guarde o status de comprometedor, valendo-se, para tanto, de singela declaração prestada pelo próprio no sentido de que fez uso episódico de cannabis. Outrossim, é desproporcional em sentido estrito presumir como sendo dependente químico alguém que tenha feito uso de drogas, por algumas vezes, há 06 (seis) anos passados.

5) A eliminação do requerente não se deu após a realização de exame toxicológico ou quejando, mas após ter o próprio declarado que, num determinado ano de sua vida, valeu-se da substância conhecida como "maconha". Tal declaração é incapaz de evidenciar o uso comprometedor de drogas, servindo, quando muito, para demonstrar a boa-fé do requerente, que não faltou com a verdade para com a comissão organizadora do concurso.

6) Conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, nem mesmo se o requerente estivesse sendo investigado ou respondendo a ação penal pelo crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343⁄2006 – ou por qualquer outro – poderia ser expelido do certame. Logo, com muito mais razão, não é palatável que a mera declaração por ele prestada, no sentido de ter feito uso de cannabis em ocasiões isoladas, possa servir para tal fim.

(...)”

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO VOLUNTÁRIA EM REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. DECLARAÇÃO PESSOAL DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1) Não viola o princípio da separação dos poderes o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos, incluídos aqueles praticados durante a realização de concurso público.

2) A previsão do edital do concurso de eliminação do candidato que tiver envolvimento comprometedor, passado ou presente, com tóxicos, usuário ou fornecedor, deve se coadunar com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não permitindo a eliminação do certame de pessoa que não omite o uso de drogas ilícitas poucas vezes no passado e comprova não ser dependente químico.

3) Com efeito, não há prova de que o candidato tenha se envolvido em ações delituosas, tenha figurado em inquéritos policiais ou processos judiciais como investigado ou como réu.

4) Recurso desprovido.”

A mesma linha de raciocínio se aplica às relações de amizade pretéritas. Punir o candidato por condutas de terceiros, com os quais ele comprovadamente não mais mantém relação, seria violar o princípio da intranscendência da pena, ainda que em seara administrativa.

A investigação social deve recair sobre os atos do próprio candidato, e não sobre a conduta de pessoas de seu antigo círculo social. A ausência de qualquer prova de que o Apelado tenha participado ou compactuado com as atividades ilícitas de seus ex-colegas esvazia por completo a força argumentativa deste fundamento.

Destarte, o conjunto probatório, quando analisado sob o prisma da razoabilidade, não sustenta a conclusão da Administração.

As certidões negativas de antecedentes criminais (id. 10473296) demonstram que, para todos os efeitos legais, o Apelado possui conduta ilibada.

A sua eliminação se baseou em uma interpretação excessivamente rigorosa de fatos remotos, isolados e, no caso mais relevante, praticados ainda na menoridade, configurando um ato desproporcional e em desacordo com a jurisprudência consolidada, notadamente a do Colendo Superior Tribunal de Justiça e a deste egrégio Tribunal de Justiça.

Portanto, tenho por acertada a conclusão alcançada pelo Juízo
a quo
na sentença vergastada, uma vez que o ato apontado coator viola direito líquido e certo na medida em que o motivo ensejador da eliminação do certame consubstancia afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento. Prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.